Tribunal: STF
Processo: RE 1274137
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu pela competência da Justiça Comum para o julgamento de ação em que se postula a revisão de benefício previdenciário complementar pago por entidade de previdência privada fechada, notadamente quanto aos reflexos do pagamento atrasado de horas extras na recomposição de reserva matemática.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 114, I e VI, da mesma Carta, sob o argumento de que o julgamento da presente ação deve ser realizado pela Justiça do Trabalho, dado que,
    “[...] se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada [...]” (pág. 29 do documento eletrônico 30).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão ora em análise:
    “Quanto a preliminar de incompetência da justiça Comum, arguida pelo Banco do Brasil, a mesma não merece maiores digressões, porquanto restou clara a modulação de efeitos realizada pelo STJ, por ocasião das considerações iniciais de que, somente as ações ajuizadas após o julgamento do repetitivo, serão de fato da competência da Justiça Trabalhista, e, sendo assim, por a presente demanda ter sido ajuizada antes daquele julgamento, como já verberado acima, não há como reputar a Justiça Comum como incompetente, pois de fato, tinha competência a época do ajuizamento, para o presente caso.
    Por outro lado, quanto à coisa julgada, melhor sorte não lhe assiste, seja pelo fato de a reclamação trabalhista e a presente ação terem objetos notadamente distintos, pois lá a questão era a respeito da integração das horas extras no salário da empregada e sua incidência na base de cálculo de recolhimento das contribuições ordinárias à entidade de previdência e, na presente demanda, está a discutir-se a obrigação da ré na recomposição da reserva matemática que deveria ter sido formada a partir da devida aplicação do dinheiro na época adequada, sendo duas verbas distintas.
    Aliás, é bom que se repise, que tal questão, não só foi apreciada na justiça comum, porquanto foi arguida e refutada na sentença, como o próprio Banco do Brasil, também suscitou na justiça laboral a incompetência da justiça trabalhista, argumentando que seria da justiça comum, em notório comportamento contraditório (Id. 9033259, pág 16).
    Ora, o mesmo Banco que alega na justiça laboral que a competência é da Justiça comum, alega na comum que a matéria é da Justiça Laboral, no mínimo incongruente!
    Restando, inclusive, esclarecido pelo juiz trabalhista à época que aquela demanda tratava-se eminentemente de cunho laboral, nada se aproximando da questão de complementação de aposentadoria, o que de certo é avaliado, no presente processo, a relação de natureza previdenciária, que não o foi naquela demanda” (págs. 28-29 do documento eletrônico 29).
     Nesse contexto, verifico que a controvérsia em exame foi resolvida com amparo no acervo probatório dos autos e em precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado sob o regime dos recursos repetitivos. Assim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o RE 1.256.766-AgR/PR, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS COM OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO CUSTEIO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DECIDIDA NOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Ademais, com a negativa de provimento do recurso especial interposto pelo Banco do Brasil (REsp 1.862.836/DF, com trânsito em julgado certificado à pág. 7 do documento eletrônico 31), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator